Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010387-85.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Uso de documento falso, Quebra do Sigilo Telefônico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), EDUARDO PIAS SILVA - CPF: 822.674.480-68 (ADVOGADO), ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES - CPF: 015.647.512-01 (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), FABIANO TADEU LOPES - CPF: 026.282.846-42 (ADVOGADO), DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI - CPF: 951.875.961-87 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), FABRICIO JUNIOR FEIJO - CPF: 054.078.309-90 (RECORRENTE), JEAN ROBSON CARNEIRO FERNANDES - CPF: 364.976.812-72 (RECORRENTE), LUIS CARLOS FARIAS - CPF: 424.338.351-00 (RECORRENTE), RHARISSON FERREIRA PEREIRA - CPF: 069.275.661-20 (RECORRENTE), RODOLFO ARAUJO SOUSA - CPF: 003.177.422-99 (RECORRENTE), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (RECORRENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES - CPF: 015.647.512-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI - CPF: 951.875.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO JUNIOR FEIJO - CPF: 054.078.309-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ROBSON CARNEIRO FERNANDES - CPF: 364.976.812-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RHARISSON FERREIRA PEREIRA - CPF: 069.275.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010387-85.2022.8.11.0040

RECORRENTE: VILSON MOSQUEM DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP – COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – PROVIDÊNCIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Compete ao juízo da 5a Vara Criminal de Sinop a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], perpetradas nas Comarca do Polo III, conforme previsão contida no art. 6o, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, haja vista a superveniente modificação da competência.

Os tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010387-85.2022.8.11.0040

RECORRENTE: VILSON MOSQUEM DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Vilson Mosquem da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop.

A defesa sustenta a impossibilidade de modificação da competência após o recebimento da denúncia.

Consigna que a criação de vara ou unidade jurisdicional no local do fato, após a instauração da ação penal, não autoriza a modificação da competência anteriormente fixada, devendo ser aplicado o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Argumenta que a competência absoluta da 5a Vara Criminal de Sinop abrange apenas as demais varas existentes naquela Comarca, mas não em relação à 7a Vara Criminal da Capital,
“que possuía e continua a possuir a competência para julgamento da mesma matéria atribuída à nova vara”
.

Salienta que a Resolução n. 14/2023 utilizou a expressão
“receber”
inquéritos policiais, não tendo repetido a mesma locução em relação às ações penais justamente pela impossibilidade de redistribuição dos feitos com denúncia já recebida.

Sublinha que o art. 8o da Resolução n. 14/2023 deixou expressamente destacado que
“nem todos os processos seriam redistribuídos”
, cuja análise deve ser feita casuisticamente, observando eventuais regras processuais impeditivas, como é o caso da
perpetuatio jurisdictionis
.

Pondera que o declínio da competência realizada ofende o princípio do juiz natural.

Postula, ao final, a fixação da competência do juízo da 7a Vara Criminal da Capital para o julgamento da Ação Penal n. 1010387-85.2022.8.11.0040.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010387-85.2022.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Vilson Mosquem da Silva
, foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], de receptação qualificada [art. 180, § 1o, do CP], por 16 [dezesseis] vezes, e de falsidade ideológica [art. 299,
caput
, do CP], por diversas vezes, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DO RESUMO FÁTICO

Através de acurada investigação policial, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio do GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), descortinou a constituição e a atuação de um grupo criminoso estável e permanente, criado com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de
crimes de furto qualificado de cargas de grãos
,
falsificação de documentos particulares
e
receptação qualificada
.

O tipo de conduta criminosa praticada pelo grupo consiste na
subtração de cargas de soja (e milho), na modalidade de desvio fraudulento
, com descarregamento do produto integral nas empresas receptadoras e a posterior apresentação de documentos falsos (tíquetes de descarga, notas fiscais e outros) às transportadoras vítimas, como se efetivamente houvesse tido o descarregamento do produto no que seria seu destino final.

Em síntese, os criminosos agem da seguinte forma, os motoristas transportadores de grãos são aliciados para desviar as cargas e entregá-las nas empresas receptadoras, com a contrapartida de vantagem financeira. Em ato contínuo, tíquetes falsos de descarga são fabricados e entregues aos caminhoneiros, que os enviam às transportadoras, como o intuito de demonstrar que o descarregamento fora feito no destino final, como constam nas notas fiscais. De outro lado, o aliciador e os receptadores se beneficiam financeiramente através da comercialização das cargas de grãos desviadas.

A organização criminosa, consoante as provas amealhadas nos autos do inquérito policial, possui a seguinte estrutura organizacional: no topo da pirâmide tem-se as pessoas de ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES,
VILSON MOSQUEM DA SILVA
e DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI, sendo o primeiro aliciador dos motoristas e quem negocia as cargas desviadas com
o segundo
e terceiro denunciados,
receptadores
. Na base estrutural, que sustenta a atividade criminosa, tem-se os motoristas executores dos crimes de furto. De acordo com o inquérito policial, foram identificados um total de
66 (sessenta e seis) motoristas que participaram do vultoso esquema criminoso
.

As provas revelaram que o
modus operandi
dos criminosos se manteve estável durante toda a investigação, apenas algumas preferências e destinos de cargas mudaram no transcorrer da apuração policial.

Veja-se.

Nos primeiros atos investigatórios, foi identificado o denunciado ANDREVY, o principal aliciador dos motoristas de caminhão. Ele possuía vínculo subjetivo com a empresa G.F GRÃOS TRANSPORTE LTDA, no município de Nova Mutum, administrada por DARGLEAS, pois para este local foram destinadas pelo menos 4 (quatro) cargas de grãos, configurando-se o crime de receptação qualificada.

Apurou-se que algumas cargas de grãos foram desviadas no porto de Miritituba, no estado do Pará, salientando-se que ANDREVY é oriundo daquele estado, onde residia até bem pouco tempo. Além disso, muitas outras cargas, que deveriam ser descarregadas naquele porto, foram desviadas e nunca chegaram ao seu destino final.

Com o avanço e continuidade das investigações, verificou-se que ANDREVY se aliou também ao denunciado
VILSON MOSQUEM DA SILVA
e passaram a descarregar cargas desviadas nas empresas I.R DE ARAÚJO PADILHA, COBRAZEM AGROINDUSTRIAL e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS.

2. DOS CRIMES PRATICADOS PELA ORCRIM

2.1 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2o DA LEI N. 12.850/13)

Segundo o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Ainda segundo a mesma lei, em seu art. 2o,
caput
, configura crime promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

No presente caso concreto, tem-se a associação de dezenas de indivíduos, responsáveis por manter de pé uma
organização voltada precipuamente ao desvio de cargas de grãos
, sem a qual, o êxito das empreitadas criminosas não seria alcançado. A estabilidade e a permanência do grupo emergem do vasto conjunto probatório contido nos autos. Deveras, desde o início do trabalho apuratório, observou-se a existência de uma
estrutura criminosa que se manteve perene
, pois
foram praticados centenas de desvios das cargas
, fazendo a estatística criminal alcançar patamares nunca antes vistos.

Como dito, os motoristas de caminhão estão na base do esquema criminoso, pois participavam diretamente da execução dos crimes de furto qualificado pela fraude, mediante o recebimento de dinheiro para desviarem as cargas dos seus caminhões.

Obviamente, o aliciador principal e os receptadores foram os que mais lucraram com o esquema criminoso. Não há dúvida, portanto, que se está diante de uma orquestrada organização criminosa, que atende a todas as elementares do tipo penal acima, estando devidamente provada a participação das pessoas objeto da presente denúncia.

Neste crime incorreram os três denunciados.

2.2 FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4o, inc. II, do CP)

A tipificação penal do delito vem disposta no Art. 155 do CP:
‘Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: II – com abuso de confiança, ou mediante fraude (...)’
.

Como salientado acima, o crime básico que ensejou a constituição da organização criminosa é o de
subtração de cargas de soja e milho
, mediante o aliciamento de motoristas de caminhão. Estes são aliciados, na maioria das vezes, antes mesmo de carregarem o produto nas fazendas, ou seja, está presente o dolo premeditado, por meio do qual a intenção dos autores sempre foi a de desviar a carga carregada, havendo a adesão subjetiva dos envolvidos, típico de ações orquestradas.

Ademais, verificou-se, através da análise de todos os boletins de ocorrência juntados aos autos, que o
modus operandi
dos motoristas é idêntico, por isso fazem parte da mesma operação e estão todos inseridos neste mesmo inquérito policial.

Na espécie, será imputado ao denunciado ANREVY ROBSON SILVA FERNANDES a autoria intelectual de dezenas de furtos qualificados mediante fraude.

2.3 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (Art. 298 do CP)

A conduta típica do crime de falsificação de documento particular está prevista no Art. 298 do CP, vejamos:
‘Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa’
.

Compulsando os autos e analisando as provas amealhadas é evidente a prática do delito ora em apreço, tendo que em vista que a Orcrim, na
tentativa de dar aparência lícita às cargas desviadas
ou ao menos
buscar retardar o conhecimento dos crimes
,
falsificava tíquetes de descarga e carimbos em notas fiscais encaminhando tais documentos para as transportadoras
.

Embora haja prova de que os documentos fiscais produzidos eram falsos, não se apurou, na investigação, o autor (ou autores) da conduta material afeta à falsificação.

2.4 RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (Art. 180, §1o do CP)

O delito de receptação qualificada está tipificado no Art. 180, §1o, do CP:
‘Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: § 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa’.

As condutas criminosas dos denunciados
VILSON
e DARGLEAS, devidamente individualizadas nos autos, amoldam-se perfeitamente ao crime de receptação qualificada, pois tais pessoas são empresários do ramo de grãos e receberam em seus armazéns inúmeras cargas desviadas pelos motoristas integrantes da Orcrim.

2.5 USO DE DOCUMENTO FALSO (Art. 304 do CP)

O crime de uso de documento falso está tipificado no Art. 304 do CP, com a seguinte redação e pena:
‘Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração’.

Nesta esteira, tem-se a tipificação do delito preenchida através das condutas dos motoristas aliciados, os quais,
após receberem os documentos falsos dos aliciadores, apresentavam esses papéis
(tíquetes e notas fiscais carimbadas)
às transportadoras
, com a intenção de simularem a lisura do descarregamento das cargas no seu destino final.

Também ao denunciado ANREVY ROBSON SILVA FERNANDES será imputada a autoria do presente crime, pois era ele quem obtinha os documentos falsificados e os repassava aos motoristas de caminhão.

2.6 FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP)

O art. 299 do CP tem esta redação:
‘Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular’.

Este crime foi praticado especificamente pelo denunciado
VILSON MOSQUEM DA SILVA
, em razão da
emissão de notas fiscais ‘frias’
.

3. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS

Como já mencionado, a organização criminosa possui integrantes que exercem as funções de aliciadores, receptadores e falsificadores de documentos. Já o
modus operandi
empregado pelo grupo é idêntico e sem maiores complexidades. Trata-se, ainda, de esquema criminoso extremamente lesivo ao patrimônio das vítimas, haja vista que as cargas são furtadas em sua integralidade, causando prejuízos milionários.

O grupo atuou fortemente nos anos de 2021 e 2022, não só no estado de Mato Grosso, como também no vizinho estado do Pará, destino final de muitas cargas de grãos.

Por meio do trabalho dos analistas de inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado, a partir da análise de centenas de boletins de ocorrência registrados, foi possível identificar inúmeras ocorrências que narram condutas análogas às praticadas por todos os criminosos associados, resultando na identificação e responsabilização de cada vez mais membros do grupo.

Observa-se que em todos esses registros se tem similitude de condutas: os carregamentos de soja (ou milho) são feitos na região meio norte do estado, com destinos aos portos de Miritituba no Pará ou a Rondonópolis, no entanto a carga nunca chega ao destino e os motoristas apresentam às transportadoras tíquetes falsos de descarga e notas ficais carimbadas, outros, simplesmente desapareceram e não deram satisfação.

Analisando-se trechos de interrogatórios e provas coletadas, percebe-se que o modo de agir do grupo é sempre o mesmo, poucas circunstâncias fáticas mudam. Porém, o que sempre aparece nas condutas é a falsificação dos documentos comprobatórios dos descarregamentos, sejam eles as notas fiscais e/ou os tíquetes de descarga.

Em síntese, tem-se o seguinte panorama: os aliciadores/cooptadores são os responsáveis pela abordagem e convencimento dos motoristas, antes mesmo do carregamento das cargas, combinando com estes o oferecimento de certa quantia em dinheiro (podendo chegar até a R$ 25.000,00 por carga), para que a carga seja desviada para outro destino, sempre de acordo com as orientações passadas por quem os alicia.

Com o avanço das investigações, foi possível identificar uma assustadora quantidade de cargas desviadas, alcançando o número de
154 (cento e cinquenta e quatro)
, o que representa
6.308.380 (seis milhões, trezentos e oito e trezentos e oitenta) quilos
, significando um
prejuízo de aproximadamente R$16.382.225,82 (dezesseis milhões trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
e com a participação de
65 (sessenta e cinco) motoristas envolvidos
.

O cálculo do prejuízo causado foi feito através do somatório de cargas desviadas por motorista, conforme as tabelas inseridas no corpo do inquérito policial. Como não foram descobertos os destinos finais de mais de uma centena de cargas, nesta denúncia serão narrados os fatos delituosos em que foi possível descobrir todo o caminho da carga desviada, isto é, desde onde foi carregada até onde foi posteriormente entregue.

Feitas essas ponderações iniciais, apresenta-se, na sequência, as condutas individualizadas de cada investigado, o que possibilitará a melhor compreensão do modo de agir dos integrantes da organização criminosa desmantelada na operação policial.

[...]

3.2 VILSON MOSQUEM DA SILVA

Em continuidade, tratar-se-á, doravante, das provas amealhadas acerca dos fatos criminosos envolvendo o denunciado
VILSON MOSQUEM DA SILVA
.

Compulsando os relatórios policiais de análise e o arcabouço probatório coletado, verifica-se que ANDREVY se associou, ainda que por interpostas pessoas, ao denunciado
VILSON MOSQUEM DA SILVA
, pois, como visto acima, várias cargas desviadas mediante a atuação de ANDREVY foram destinadas à empresa controlada por
VILSON
, localizada nesta comarca de Cuiabá.

As investigações revelaram que
VILSON
é o real proprietário da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA, localizada na Rua B, n. 632, Distrito Industrial, em Cuiabá-MT, considerada durante a investigação
a principal empresa negociadora de cargas desviadas no estado de Mato Grosso
, apesar de estar registrada nos órgãos públicos no nome de sua esposa ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA.

Em diálogo interceptado,
VILSON
confirma seu nome, bem como ser ele o proprietário de fato da empresa I.R. DE ARAUJO PADILHA. Neste áudio ainda, fica explícito que quem movimenta a conta bancária da empresa é ele mesmo, sendo o responsável pela administração (Vide Relatório Final de Interceptação num. 104686492 - Pág. 89).

As investigações demonstraram que inúmeras cargas desviadas por motoristas aliciados por ANDREVY eram negociadas por
VILSON
e levadas a outras empresas de beneficiamento de grãos na capital do estado ou mesmo entregues diretamente na empresa I.R., de propriedade de VILSON, que dava destino posterior a soja.

Relembre-se o que foi consignado acima, quando ANDREVY, em diálogo com seu pai Jean, afirmou textualmente:
‘VILSON AQUI QUE É O CARA QUE NOIS VENDE’
(o trecho acima é encontrado no num. 104686492 - Pág. 57).

Continuando, apurou-se também que a pessoa jurídica I.R. ARAÚJO PADILHO pode ser intitulada de
‘empresa noteira’
, ou seja, empresa destinada apenas à emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, ou seja, sem que exista a efetiva circulação de mercadoria na sede da empresa. Note-se que essa pecha não foi só apontada pelos atos de investigação, mas também é reconhecida assim pelo seu proprietário VILSON, que demonstra conhecimento acerca da emissão de
‘notas frias’
, sem origem de produto. Em diálogo interceptado, VILSON afirma que suas notas fiscais
‘NÃO VALEM NADA’
. No áudio, ele conversa com o interlocutor identificado como Rodrigo da Silva, funcionário da empresa COBRAZEM, antiga SPERAFICO, e diz que vai emitir aquelas notas fiscais que
‘não valem nada’
(vide Relatório, sob o Num. 104686492 - Pág. 80).

Quando indagado pelo interlocutor Rodrigo se a carga estava com nota fiscal, ele responde
‘Tá com nota nada...’
. Observe-se que VILSON reconhece expressamente que as cargas a serem entregues na empresa COBRAZEM não estavam com nota fiscal, o que comprova que a empresa I.R., por meio do denunciado VILSON, negociava cargas sem documento fiscal, logo de origem ilícita.

As medidas cautelares implementadas durante as investigações, bem como depoimentos e interrogatórios de motoristas aliciados e até mesmo por meio de monitoramento de campo da equipe de investigadores do GCCO, revelaram que
VILSON
tem portas abertas em duas empresas situadas na capital do estado destinadas ao beneficiamento de soja, são elas COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA (antiga SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A) e a PRODUCAMPO INDÚSTRIA DE COMERCIO DE CEREAIS.

A relação com essas empresas facilitou a destinação das cargas negociadas e aliciadas por VILSON, ou seja, o denunciado não encontrou nenhuma dificuldade em revender as cargas furtadas com tais empresas.

Na sequência, demonstra-se a relação comercial nebulosa entre I.R. (VILSON) e a empresa PRODUCAMPO. Como visto acima, as investigações revelaram que os motoristas Brayan Almeida dos Santos e Diego Menezes Santana foram responsáveis pelo desvio de pelo menos 8 (oito) carregamentos de grãos, conforme narrado nos boletins de ocorrência 2022.45121, 2022.83591, 2022.55109, 2022.78992, 2022.79953, 2022.79953 e 2022.55101. Todas as cargas neste caso foram entregues na empresa PRODUCAMPO, com emissão de notas fiscais
‘frias’
pela empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA.

Veja-se o teor dos interrogatórios dos caminhoneiros Diego Menezes Santana e Brayan Almeida dos Santos acerca desses fatos.

Interrogatório de Diego (Num. 96893814 - Pág. 8):

[...]

Veja-se que Diego relata em detalhes o esquema criminoso e como se dá a participação de VILSON na Orcrim, colocando o produto furtado na PRODUCAMPO.

A seguir copia-se trecho do interrogatório de Brayan (Num. 96893814, p 13):

[...]

Muito bem explicada, também por Brayan, a dinâmica criminosa.

O relato de Brayan – sobre a metodologia para entrega de cargas na PRODUCAMPO – confirma-se pelo que consta do Relatório Policial n. 2022.13.33152, através do qual os policiais civis, em diligência de campo na data de 30/4/2022, constataram e registraram em fotografias, a atuação de VILSON na receptação de uma carga desviada e o seu imediato envio à sede da PRODUCAMPO. Eis a conclusão dos senhores policiais civis (vide Num. 96897392):

[...]

Analisando-se os interrogatórios acima mencionados e as demais informações contidas nos autos, fica muito evidenciado o liame subjetivo entre os denunciados ANDREVY e
VILSON
, como os principais integrantes da estrutura criminosa.

Observou-se que
VILSON

‘especializou-se’
, por meio de sua empresa I.R, na emissão de notas fiscais
‘frias’
das cargas desviadas, com dados idênticos às das notas emitidas pelas empresas vítimas. Com efeito, contactado por ANDREVY,
VILSON
emitia as notas ficais com as mesmas informações da carga furtada. Essa conduta ocorreu, por exemplo, em relação à empresa vítima
‘TRANSPORTADORA RODOVIVA’
.

Leia-se trecho das declarações do proprietário da empresa (vide depoimento de Nelson Paulinho Blomker, proprietário da Transportadora Rodoviva – Num. 96901744, p. 1/5):

[...]

A documentação apresentada pela empresa RODOVIVA, qual seja, as notas fiscais ideologicamente falsas emitidas pela I.R, contendo as mesmas informações do transporte de cargas da empresa vítima, juntamente com os tíquetes de pesagem produzidos pela empresa PRODUCAMPO revela que
pelo menos 6 cargas desviadas e transportadas pelos motoristas Brayan e Diego foram descarregadas na empresa sem as notas fiscais originais
, haja vista que os horários das pesagens constantes dos tíquetes antecedem a emissão dos documentos fiscais. Trata-se de prova inquestionável de que as cargas receptadas por
VILSON
, eram por ele destinadas a outras empresas (vide Num. 96901741 - Pág. 14 e seguintes – notas
‘frias’
emitidas pela empresa de
VILSON
).

Com o avançar das investigações foram produzidas provas ainda mais robustas acerca do elemento associativo entre ANDREVY e
VILSON
, em especial com os elementos probatórios amealhados sobre os desvios de carga promovidos pelo motorista Fabiano Rodrigues Teixeira. Depois de ser aliciado por ANDREVY, as cargas desviadas por Fabiano tiveram por destino a empresa I.R, do denunciado VILSON.

Através do somatório dos valores das cargas desviadas pelos motoristas Diego, Brayan, Fabiano e Sílvio Sonaglio, chega-se ao valor do prejuízo causado pela empresa I.R. às vítimas, na ordem de
R$ 1.848.657,32 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
.

[...]

Portanto, diante do arcabouço probatório construído através das provas amealhadas nos autos, resta a convicção de que
VILSON
, por meio da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA, é um dos principais responsáveis pela receptação e posterior negociação de cargas de soja furtadas no estado de Mato Grosso, fazendo isso através da emissão de notas fiscais
‘frias’
de tais produtos, de origem criminosa, entregando de forma direta ou indireta aos seus
‘parceiros’
COBRAZEM e PRODUCAMPO.

Na espécie,
comprovou-se que ele receptou 16 (dezesseis) cargas de soja
. VILSON deve responder também pelo crime de falsidade ideológica pela notas
‘frias’”
.

O GAECO, em suas contrarrazões, fez um breve resumo da tramitação do feito, desde a fase de investigação policial até a prolação da decisão hostilizada.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos das contrarrazões recursais,
verbis
:

“De proêmio, cumpre mencionar que as investigações no âmbito da GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO, com base nos Inquéritos Policiais n. 7/2022; 4/2022; 358/2021 e 436/2021, deram azo à
‘Operação Safra II’
, por meio da qual foi verificada a constituição de uma organização criminosa voltada precipuamente ao furto e receptação de cargas de soja/milho, alcançado prejuízo de mais de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) às vítimas.

Diante dos diversos boletins de ocorrência e diante da farta documentação trazida aos autos, revelaram-se indícios suficientes a indicar que os investigados
estariam envolvidos na prática de diversos crimes de furto e receptação de cargas de grãos, ocorridos não só em Sorriso, mas na região agrícola do Estado de Mato Grosso, notadamente as cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Feliz Natal, Santa Rita do Trivelato, Ipiranga do Norte, Matupá e Tabaporã, havendo ainda fortes indícios que fazem parte de uma organização criminosa extremamente organizada com ramificações em outros Estados da Federação, principalmente o Estado do Pará, nas circunscrições do porto de Miritituba/PA e na cidade de Novo Progresso/PA
.

O juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT tornou-se prevento
, nos termos do art. 83, CPP, pois proferiu decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas, no bojo dos autos incidentais PJe n. 1001876-98.2022.8.11.0040 – ID: 79258178 – datada de 10/3/2022, se antecedendo nos atos processuais, devendo ser reconhecida a sua competência, nos termos do art. 83, do CPP.

Inobstante, com a conclusão das investigações, aportou aos presentes autos relatório final, encartado ao ID: 96906874, o qual demonstrou
forte esquema de organização criminosa destinada ao furto e receptação de cargas de commodities
, razão pela qual, com fundamento no Provimento n. 4/2008/CM e na Resolução n. 11/2017/TP, editados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT
, em
11/10/2022
,
declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá
, ID: 100160356.

Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
VILSON MOSQUEM DA SILVA
e outros, aquele pela suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), a prática de 16 (dezesseis) crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) e a prática de diversos crimes de falsidade ideológica, via emissão de notas fiscais ‘frias’ (art. 299, caput, do CP), conforme fatos narrados na denúncia acostada ao ID: 104980494, datada de 26/11/2022, que
contou com o recebimento pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, conforme decisão acostada ao ID: 105795467, datada de 7/12/2022.

No decorrer da tramitação do feito, em data de
27/11/2023
, por força de decisão proferida ao ID: 134692354, foi designada data para realização de audiência de instrução e julgamento, que seria realizada em 25/1/2024, às 08:00 horas.

Ocorre que, na mesma data de
27/11/2023
, foi
publicada a Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023
, que dispõe
sobre a competência das 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Sinop
, e altera a Resolução TJMT/OE n. 11 de 9 de novembro de 2017, para dispor sobre a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; revoga, em parte, a Resolução TJMT/TP n. 15 de 14 de dezembro de 2017; e revoga a Resolução TJMT/OE n. 15 de 12 de dezembro de 2019 e n. 8 de 23 de julho de 2020.

Na sequência, por meio de decisão proferida no bojo dos autos incidentais n. 1001876-98.2022.8.11.0040,
em 18/12/2023
, foi
declinada a competência deste Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
para o da
5° Vara Criminal de Sinop
, do mencionado feito incidental, assim como de todos os autos associados, inclusive, a ação penal em voga.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, alegando, em resumo, a impossibilidade de modificação da competência após o recebimento da denúncia, em virtude da criação de vara com a mesma competência material de anteriormente existente, afronta ao princípio do juízo natural, assim como a necessidade de estabilização da demanda”.

Sem embargo do esforço hercúleo da defesa em manter o processamento e, de consequência, o julgamento da ação penal na 7a Vara Criminal da Capital, não se visualiza nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada.

Como é cediço, os Tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária,
não afronta o princípio do juiz natural
” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].

Na hipótese vertente, de início, a Resolução n. 11/2017/TP estabeleceu a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense.

Entretanto, em
23/11/2023
houve a publicação da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, modificando-se a competência em relação aos crimes de organização criminosa praticados nos municípios constantes no
Polo III
do Poder Judiciário, cuja atribuição para processo e julgamento passou a pertencer à
5a Vara Criminal de Sinop
, como se vê:

“Art. 6o - Compete à
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
:

I - processar e julgar, privativamente
:

a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Sinop previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro)

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) praticadas na Comarca de Sinop, previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

III - cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6o, I, desta Resolução.

Art. 7o Fica alterada a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, da Resolução TJMT/OE n. 11 de 9 de novembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas dos seguintes polos:

1) Polo I – Região Sul – Cuiabá;

2) Polo IV – Região Norte – Alta Floresta;

3) Polo V – Região Centro-Oeste – Diamantino;

4) Polo VI – Região Oeste – Tangará da Serra;

5) Polo VII – Região Sudeste – Rondonópolis;

6) Polo VIII – Região Centro-Sul – Primavera do Leste;

7) Polo IX – Região Leste – Barra do Garças;

8) Polo X – Região Noroeste – Juína;

9) Polo XI – Região Nordeste – São Félix do Araguaia”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida de que o processo e julgamento de ações penais relacionados aos crimes de organização criminosa perpetrados nos municípios integrantes do Polo III do Poder Judiciário – dentre eles,
Sorriso
–, passou a ser da competência da 5a Vara Criminal de Sinop.

Forte em tais razões, não possui plausibilidade a alegação defensiva de que a decisão hostilizada ofende os princípios do juiz natural, da estabilização da demanda, tampouco da perpetuatio jurisdictionis, uma vez que a 5a Vara Criminal de Sinop reveste-se de competência privativa para processar e julgar ações de infrações penais envolvendo organização criminosa perpetradas nas Comarcas do Polo III.

Diferentemente do assinalado pela defesa, a competência absoluta da 5a Vara Criminal de Sinop não abrange apenas as demais varas existentes naquela Unidade Judiciária, mas todas as comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário, dentre elas, Sorriso.

Do mesmo modo, não procede a tese defensiva no sentido de que o referido ato administrativo utilizou a expressão
“receber”
apenas no atinente aos inquéritos policiais, sem repetir a mesma locução com relação às ações penais.

Conforme bem destacou a PGJ, o art. 6o, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, dispõe expressamente que compete à 5a Vara Criminal de Sinop processar e julgar,
privativamente
, as ações penais envolvendo organização criminosa, praticadas nas Comarcas do Polo III.

Por essa razão, por mais que o ato normativo não tenha consignado o vocábulo
“receber”
em relação às ações penais, por se tratar de competência absoluta, é óbvio ululante que os processos criminais abrangidos na Resolução TJMT/OE n. 14/2023 deverão ser encaminhados ao juízo competente, a saber, a 5a Vara Criminal de Sinop.

Também não subsiste a alegação do recorrente, ao asseverar que a redistribuição deve ser analisada casuisticamente, invocando, para tanto, a redação contida no art. 8o da Resolução n. 14/2023, que assim dispõe:

“Art. 8o Os Diretores dos Foros das Comarcas pertencentes ao Polo III e da Comarca de Cuiabá, sob orientação da Corregedoria-Geral da Justiça, se necessário, adotarão as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos em tramitação nas unidades judiciárias de suas respectivas Comarcas ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, em observância à competência prevista no art. 6o, I, b, e II, b, desta Resolução”.

A expressão “se necessário” não se refere à
obrigatória
e
indispensável
redistribuição.

A interpretação a ser feita é que os Diretores dos Foros da Capital e das Comarcas pertencentes ao Polo III adotarão as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos e,
se necessário
, recorrerão às orientações da Corregedoria-Geral da Justiça.

Data máxima venia, o encaminhamento dos autos da ação penal ao juízo competente não se trata de mera faculdade.

Em outras palavras: não cabe ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital escolher os processos que serão encaminhados ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop.

Vale dizer: as ações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, conforme determinação contida na Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Destarte, agiu com acerto o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, e determinou a remessa dos autos à 5a Vara Criminal de Sinop.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024